Tribunal: STF
Processo: RHC 242895
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGADA NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. IDÊNTICO PEDIDO E OBJETO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por R M S contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 14.5.2024 a 20.5.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 837.319/GO, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente condenado, na Ação Penal n. 0172728-91.2014.8.09.0014, em 19.8.2021, pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Aragarças/GO, à pena de oito anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (caput do art. 217-A do Código Penal).



    3. A defesa interpôs apelação, desprovida pela Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás em 29.9.2022. Tem-se na ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE AFASTADA. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO. É possível que o julgador, destinatário das provas, convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho (quando o for), porquanto não se pode olvidar que vigora no nosso sistema probatório o princípio do livre convencimento motivado em relação ao órgão julgador, desde que existam provas produzidas em contraditório judicial. 2. REQUERIMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME OFICIAL. ÓBICE. O fato de o apelante ser portador ou não do vírus HPV, não interfere no esclarecimento da autoria delitiva, de forma que fazer um novo exame, que inclusive já consta nos autos, se mostra desnecessário, pois seu resultado em nada contribuiu ou contribui para se alcançar a verdade possível. Ressalte-se que a não realização do exame não compromete a higidez do conjunto probatório que indica a existência de elementos concretos, coesos e idôneos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de estupro de vulnerável. 3. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. Improcede o pleito absolutório quando o édito condenatório está fulcrado em prova oral robusta e concreta, licitamente angariada no decorrer da instrução criminal, evidenciando sobremaneira a autoria do crime de estupro de vulnerável. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA” (fl. 11, e-doc. 21).



    4. Sustentando a nulidade do reconhecimento fotográfico, a defesa do recorrente impetrou o Habeas Corpus n. 837.319/GO no Superior Tribunal de Justiça. Em 9.4.2024, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, denegou a ordem (e-doc. 40).



    A decisão foi confirmada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 14.5.2024 a 20.5.2024, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TESE DE NULIDADE. RECONHECIMENTO POR DEMAIS PROVAS NOS AUTOS PRODUZIDAS EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - Recentemente, a utilização do reconhecimento fotográfico ou pessoal na delegacia, sem atendimento aos requisitos legais, passou a ser mitigada como única prova à denúncia ou condenação. Tal entendimento, contudo, não é aplicável de forma irrestrita, em especial na existência de demais provas, sendo certo ainda que a Resolução CNJ n. 484/2022, além de não refutar o reconhecimento fotográfico de pessoas, traz expressamente as recomendações a serem observadas nos procedimentos futuros, deixando a cargo do julgador a valoração de tal prova. Precedentes. 



    III - No caso dos autos, o reconhecimento da fase policial não foi o único elemento utilizado para embasar a condenação. Toda a dinâmica peculiar dos fatos foi devidamente corroborada pelo conjunto probatório produzido em juízo, inclusive a palavra do policial que acompanhou tudo, da própria vítima e das demais testemunhas. 



    IV - Em crimes cometidos na clandestinidade, sem a presença de qualquer (ou mesmo pouca) testemunha, a palavra da vítima assume especial relevo como meio de prova, nos termos do entendimento desta Corte. Precedentes. 



    V - Assente nesta Corte Superior que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações de negativa de autoria, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido” (e-doc. 63).



    5. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa sustenta a “nulidade no procedimento de reconhecimento fotográfico realizado em desrespeito aos ritos do art. 226 do Código de Processo Penal” (fl. 2, e-doc. 71).



    Assevera que “em momento algum foi citada qualquer outra prova autônoma, desvinculada do reconhecimento fotográfico, que pudesse perfilhar a autoria do crime, imputando-a diretamente ao recorrente, isso porque não existe absolutamente nada neste sentido” (fl. 13, e-doc. 71). 



    Afirma que “a vítima foi apresentada à imagem do recorrente, por fotografia isolada, por duas vezes, antes do procedimento de reconhecimento fotográfico na delegacia, importante frisar, que a fotografia em questão era da época em que o recorrente ainda era adolescente” (fl. 13, e-doc. 71).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “a) Seja concedida a liminar, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando a imediata suspensão dos efeitos da condenação, para que não seja providenciado o imediato início da execução da sentença condenatória, até que se julgue o mérito deste recurso; 



    b) no mérito, o presente recurso seja conhecido e provido, a fim de que seja reformada a decisão que denegou o Habeas Corpus para consoante os termos fundamentos neste recurso, reconhecer a nulidade no procedimento de reconhecimento fotográfico realizado em inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal, e por consequente a absolvição do recorrente nos termos do art. 386, VII, do CPP, com a cassação das decisões condenatórias” (fl. 24, e-doc. 71).



    6. O presente recurso ordinário em habeas corpus foi distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n. 240.432, com fundamento no caput do art. 77-D do Regimento Interno deste Supremo Tribunal e nos termos do parágrafo único do art. 6º da Resolução/STF n. 706/2020 (certidão de distribuição, e-doc. 89).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal.



    8. O presente recurso ordinário tem por objeto matéria posta no Habeas Corpus n. 240.432/GO, de minha relatoria, ao qual negado seguimento em 25.4.2024, com trânsito em julgado em 7.5.2024. 



    Naquela impetração, a defesa questionou decisão monocrática proferida pelo Ministro Messod Azulay Neto no Habeas Corpus n. 837.319/GO, antes do julgamento do agravo regimental interposto. 



    No presente recurso ordinário em habeas corpus, o recorrente insurge-se contra ato colegiado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que manteve integralmente a decisão monocrática objeto do Habeas Corpus n. 837.319/GO.



    A questão apresentada neste recurso, como no Habeas Corpus n. 240.432/GO, refere-se à pretensa nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na Ação Penal n. 0172728-91.2014.8.09.0014. Tem-se naquela decisão:



    “13. No julgamento do apelo defensivo, o Tribunal de Justiça de Goiás afastou a tese de nulidade do reconhecimento fotográfico e reafirmou a autoria do crime, corroborada por outras provas existentes nos autos:



    ‘Inicialmente, verifica-se que não assiste razão à defesa em relação a preliminar de nulidade suscitada, apontando ilegalidade no procedimento de reconhecimento do acusado por meio de fotografia, em suposta afronta ao previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal. 



    Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça o acusado não pode ser condenado com base, apenas, em eventual reconhecimento falho, ou seja, sem o cumprimento das formalidades previstas no art. 226 do CPP, as quais constituem, em verdade, garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um delito. 



    Lado outro, é possível que o julgador, destinatário das provas, convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho, porquanto, sem prejuízo da nova orientação encabeçada pela Sexta Turma do STJ, não se pode olvidar que vigora no nosso sistema probatório o princípio do livre convencimento motivado em relação ao órgão julgador, desde que existam provas produzidas em contraditório judicial (STJ. AgRg no HC 730.818/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 03/05/2022, DJe de 06/05/2022). 



    Ao ensejo, ‘diante da existência de outros elementos de prova, acerca da autoria do delito, não é possível declarar a ilicitude de todo o conjunto probatório, devendo o magistrado de origem analisar o nexo de causalidade e eventual existência de fonte independente, nos termos do art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal’ (HC 588.135/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 14/9/2020). 



    Com efeito, o Magistrado não está comprometido por qualquer critério de valoração prévia da prova, mas livre na formação do seu convencimento e na adoção daquele que lhe parecer mais convincente.



    Assim, permite-se que elementos informativos de investigação e indícios suficientes sirvam de fundamento ao juízo, desde que existam, também, provas produzidas judicialmente. Ou seja, para se concluir sobre a veracidade ou falsidade de um fato, o juiz penal pode se servir tanto de elementos de prova – produzidos em contraditório – como de informações trazidas pela investigação. 



    Na hipótese, observa-se que o Magistrado condenou o acusado com base em outros elementos de prova além do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na delegacia. 



    Ademais, conforme bem ressaltou o ilustre representante ministerial de segundo grau: ‘o contexto fático do caso comprovou que foram devidamente observadas as formalidades legais durante o procedimento de reconhecimento realizado perante a autoridade policial, pelo que não vejo mácula. Além disso, verifica-se que os elementos indicativos de autoria utilizados pelo magistrado para embasar o édito condenatório não consistiram exclusivamente no reconhecimento fotográfico, antes, restaram explicitadas outras fontes de prova, diversas e independentes do reconhecimento em questão, sendo esse, portanto, viável para, em conjunto com as demais provas, sustentar a condenação.’ (mov. 164). destaquei 



    Com efeito, não obstante a fundamentação lançada pela defesa, verifica-se que a condenação do acusado não foi alicerçada somente no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, mas, também, em outros elementos probatórios suficientes à manutenção da condenação do réu. Com especial relevo à palavra da vítima e demais provas testemunhais, que foram capazes de confirmar a autoria delitiva convergente ao apelante. (...)



    No que concerne à autoria, as provas colacionadas aos autos são uníssonas e seguras. Não deixam dúvidas acerca da responsabilidade delitiva. 



    Tenho por comprovada em relação a [R M S], conforme análise do conjunto probatório que se segue. 



    Nesse sentido, infere dos autos que, em novembro de 2009, o acusado [R] trabalhava como auxiliar de pedreiro em uma obra ao lado da residência da vítima (à época com 08 anos de idade). Consta que [R] pediu-lhe um copo d'água e, em ato contínuo adentrou no interior da residência. Como a vítima encontrava-se sozinha, ele levou-a até o quarto, despiu-a, introduziu seu pênis na vagina e no ânus da vítima, vindo a machucá-la, provocando-lhe sangramento. 



    Posteriormente, em 2011, a vítima disse para sua genitora que sentia muita dor quando ia ao banheiro evacuar e, por esse motivo, foi levada ao hospital, onde ficou constatado que a criança contraiu HPV, doença que somente poderia ter sido transmitida por meio de contato sexual.



    O Laudo de Exame de Corpo de Delito comprovou que houve o coito anal, com lesões na região perianal de características infecciosas e doença por vírus HPV na região perianal e vulvar. 



    Consta que, com isso, a vítima narrou os abusos sofridos e reconheceu [R M S] como autor do crime em tela. 



    Ao ser ouvida em Juízo, sobre a dinâmica do fato, a vítima disse de forma segura que: (...)



    Corrobora o depoimento da menor, a palavra da mãe da vítima (...)



    Tem-se, ainda, as declarações da irmã da vítima (...)



    Por sua vez, a testemunha de defesa [A G S] nada esclareceu acerca dos abusos. (...)



    Em Juízo, o acusado [R] negou o crime. Afirmou não ser verdadeira a acusação apresentada na denúncia. Disse que chegou a conhecer a cidade de Aragarças visitando seu tio [J O], que trabalhava na prefeitura, mas ficou por apenas uns dias. Que não é verdade que um policial o conduziu até a casa de seu tio para confirmar se era parente daquela pessoa. Reconheceu sua fotografia apresentada pela promotora (mov. 83). 



    Prosseguindo na apresentação do acervo probatório, necessário destacar, ainda, o Relatório de Investigação Policial (mov. 03, arq. 02), constante do inquérito policial, onde o agente [R da C S] informou que já abordou [R] em frente a residência de [M] (mãe da vítima), quando ele estava conversando com a criança (vítima). Relatou que no momento em que eles avistaram a viatura pararam de conversar e sorrir. Informou que [R] saiu do portão e foi em direção a uma árvore tentando disfarçar, como se estivesse procurando uma fruta. E, enquanto isso, a vítima tentou se esconder. Relatou que foi até a criança e perguntou se ela conhecia a pessoa que estava no portão e o que estavam conversando. Afirmou que a vítima disse que estava dando um copo de água para ele e que o conhecia de vista, já que trabalhava na construção ao lado de sua casa.



    O agente [R] informou que, em seguida, entrevistou o indivíduo, que confirmou a história e disse ser sobrinho do fiscal municipal [O]. Suspeitando do comportamento de ambos, o agente [R] decidiu levá-lo até a casa de [O] para confirmar a história. Relatou que [O] confirmou ser tio do rapaz e disse que ele era usuário de drogas e estava trabalhando como ajudante de pedreiro na construção vizinha à casa de [M], fato que também foi confirmado pelos pedreiros. 



    Ressaltou que o indivíduo estava bem próximo da criança, ambos sorriam e apenas estavam separados pelo portão. 



    Informou que com a descoberta do crime em investigação, novamente procurou [O], conseguiu o nome de seu sobrinho e descobriu que ele estava internado em uma clínica para tratamento contra dependência de drogas. Averiguou no sistema de informação e conseguiu a qualificação completa e fotografia do suspeito. 



    Relatou que a vítima confirmou que a pessoa da fotografia se tratava da pessoa que cometeu o delito. A mesma fotografia foi vista por [O], o qual confirmou se tratar de seu sobrinho. 



    Apresentado os elementos probatórios, não obstante pequenas divergências, as quais se revelam impertinentes à conclusão que ora se apresenta, fica claro que [R M S] praticou o crime de estupro de vulnerável contra a vítima L.J.D.T., com 08 anos de idade à época.



    Dessarte, diferentemente do que sustenta o insurrecto, a condenação tem seguro alicerce na prova. 



    É possível perceber que o depoimento da vítima tanto na delegacia (mov. 03) quanto em juízo (mov. 82) é coeso e detalhado, descrevendo situações singulares do instante em que se deram os fatos, como o sangramento ocorrido enquanto havia a tentativa de penetração, o local onde escondeu o papel higiênico sujo de sangue, como foi que começou o contato dela com o acusado e as características físicas dele, apesar de relevante tempo entre a prática delitiva e a instrução processual. 



    Verifica-se, ainda, que a palavra da vítima é corroborada pelas demais provas testemunhais. 



    Apesar de a defesa do apelante apontar contradições entre os depoimentos das testemunhas, não se pode ignorar que os fatos ocorreram em 2009, foram revelados em 2011 e a instrução em juízo ocorreu em 2020, o que torna impossível que as versões dos fatos sejam idênticas. 



    Entretanto, conforme ressaltado anteriormente, as pequenas divergências se revelam impertinentes à conclusão que ora se apresenta. E em nada contribuíram para alterar o sentido dos fatos, os contextos dos depoimentos ou minorar a linha probatória convergente ao apelante como autor do crime de estupro de vulnerável. 



    Além disso, o fato de a vítima ter dito, durante a investigação, que o suspeito se chamava Júnior, se deu porque apenas posteriormente, após as investigações, que a vítima descobriu que seu nome verdadeiro era [R]. Júnior foi o nome que o acusado informou a ela à época. E mesmo sem saber o nome correto na época em que ocorreram os fatos, a vítima afirmou em juízo que ouvia alguns outros ajudantes de pedreiro chamado o apelante de [...]. 



    Ressalte-se, como bem ponderado pelo Ministério Público apelado, que ‘durante a coleta de informações preliminares, antes mesmo de realizado o reconhecimento fotográfico, a vítima não foi submetida a nenhum tipo de conferência prévia para ‘decorar’ o rosto e a fisionomia do apelante para, na sequência, conseguir apontá-lo no reconhecimento fotográfico e incriminá-lo a qualquer custo. Outrossim, nenhuma expectativa foi criada sobre a vítima, àquela época com 08 (oito) anos, para que indicasse justamente o apelante como autor do crime, providência que ela mesma compreendeu a partir de sua memória dos fatos e da maneira pela qual o apelante a submeteu aos atos libidinosos, incluindo uma tentativa de conjunção carnal. Vale dizer, por necessário, que inexistiu o famigerado ‘efeito compromisso’, considerando que a vítima, em sua tenra idade, não era capaz de criar expectativas sobre a condenação de alguém e, em seguida, buscar elementos, histórias e fatos para corresponder a si.’ 



    Como se viu, após os fatos terem sido relatados na Delegacia de Polícia em Aragarças/GO, no ano de 2011, especialmente a partir de declarações da vítima e de sua genitora, o agente policial [R da C C] realizou um levantamento de informações acerca de quem seria o rapaz que o próprio agente visualizou deixando a residência da vítima no ano de 2009, à época dos fatos. 



    Em 2009 o aludido agente policial, que conhecia a genitora da vítima e a própria vítima, visualizou um rapaz deixando a residência enquanto a vítima estava sozinha em sua casa durante a tarde. Por precaução, o policial abordou o rapaz e obteve informação de que ele estava trabalhando de pedreiro ao lado da casa da vítima e foi até lá pedir água e que seu tio era um fiscal municipal de nome [O]. Assim, o agente policial levou o rapaz até a residência de [O] para confirmação da história, ocasião em que o tio realmente apontou que o sobrinho estava trabalhando de pedreiro naquele local. 



    Após 02 anos, já em 2011, a vítima confessou a sua genitora que havia conhecido um rapaz que trabalhava na obra realizada ao lado de sua casa e com ele manteve relações sexuais, além de praticarem outros atos libidinosos, em 2009, revelando, assim, que o sujeito era aquele que o agente policial [R da C C] havia abordado na porta da residência. 



    Assim, o agente policial, ainda em diligências preliminares, retornou à residência do tio do apelante e lá obteve mais informações, de forma que conseguiu uma fotografia dele, a qual foi apresentada à vítima para que ela pudesse apontar se o indivíduo da imagem era aquele que com ela mantivera relações sexuais no ano de 2009, época em que ela tinha 08 anos de idade, o que foi confirmado 



    Posteriormente, por meio do procedimento de reconhecimento fotográfico (mov. 03, arq. 03), foram apresentadas à vítima várias fotografias nas quais estava incluída uma fotografia do apelante, a fim de que, em confronto vítima pudesse apontar quem era o indivíduo que lhe submeteu a prática de atos sexuais. A vítima prontamente lhe reconheceu. 



    Logo, apesar da relutância de [R] em assumir que cometeu o crime contra a vítima L.J.D.T., as provas inquisitoriais e jurisdicionalizadas foram capazes de confirmar a autoria delitiva do apelante. 



    Nessa senda, impende referendar a sentença quanto ao juízo de subsunção da conduta do acusado no tipo previsto no artigo 217-A do Código Penal’ (fls. 1-8, e-doc. 14).



    14. Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que o Ministro Messod Azulay Neto, Relator do Habeas Corpus n. 837.319/GO, ratificou a conclusão das instâncias ordinárias, afastando a alegação de nulidade da condenação: 



    ‘No que tange à alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico, ressalto que esta Corte entendia que a eventual inobservância das regras previstas no art. 226 do CPP não gerava qualquer nulidade no inquérito policial ou na ação penal, pois, conquanto fosse aconselhável a aplicação, por analogia, do regramento previsto no sobredito dispositivo legal ao reconhecimento fotográfico, as disposições nele previstas consubstanciavam meras recomendações, cuja inobservância não causava, por si só, a invalidade do ato. 



    Contudo, mais recentemente, a utilização do reconhecimento fotográfico ou pessoal na delegacia, sem atendimento dos requisitos legais, passou a ser mitigada como única prova à denúncia ou condenação. 



    Nessa senda, colaciono julgado da Sexta Turma dessa Corte, nos autos do HC n. 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, assim ementado: (...)



    Tal entendimento, contudo, não é aplicável de forma irrestrita, em especial na existência de demais provas. 



    Vale destacar que, inclusive, a Resolução CNJ n. 484/2022, além de não refutar o reconhecimento fotográfico de pessoas, traz expressamente as recomendações a serem observadas nos procedimentos futuros, deixando a cargo do julgador a valoração de tal prova, ex vi do seu art. 3º:



      ‘Art. 3º Compete às autoridades judiciais admitir e valorar o reconhecimento de pessoas à luz das diretrizes e procedimentos descritos em lei e nesta Resolução e zelar para que a prova seja produzida de maneira a evitar a ocorrência de reconhecimentos equivocados.’ 



    Ainda, o STF hoje entende que: 



    ‘PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) 3. O entendimento desta Corte é no sentido de que 'o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível' (RHC 125.026-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). 4. Agravo regimental desprovido.’ (HC 227.629/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/6/2023). 



    No caso dos autos, o reconhecimento da fase policial não foi o único elemento utilizado para embasar a condenação, conforme consta do acórdão que negou provimento ao apelo defensivo (fls. 572-576): (...)



    As instâncias originárias, como visto, destacaram que toda a dinâmica delitiva foi devidamente corroborada pelo depoimento prestado em juízo pelo policial que participou da investigação, pela própria vítima e demais testemunhas, todos elementos probatórios inicialmente produzidos na fase inquisitorial e posteriormente ratificados em juízo. Nesse sentido, em situações análogas: (...)



    Observe-se que, em crimes cometidos na clandestinidade, sem a presença de qualquer (ou mesmo pouca) testemunha, a palavra da vítima assume especial relevo como meio de prova, nos termos do entendimento desta Corte.



    Nesse sentido: (...)



    Corroborando: AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 11/5/2018; REsp n. 1.969.032/RS, Sexta, Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Des. Convocado do TRF 1ª Região, DJe de 20/5/2022; e AgRg no HC n. 711.887/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 9/6/2023. 



    De mais a mais, é iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus (e do seu recurso) para a análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório (AgRg no HC n. 817.562/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/6/2023; AgRg no HC 812.438/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 29/6/2023; HC n. 704.718/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 23/5/2023; e AgRg no HC 811.106/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/6/2023). 



    Ante o exposto, ausente qualquer flagrante ilegalidade, denego a ordem de habeas corpus’.



    15. Na espécie vertente, tem-se que o reconhecimento fotográfico foi corroborado por outras provas, em harmonia com a legislação vigente e a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Afastar essa conclusão, para eventualmente acolher a pretensão de nulidade do conjunto probatório e a consequente absolvição do paciente, demandaria reexame do conjunto probatório dos autos, para avaliar a suficiência das provas que serviram de fundamento para o reconhecimento da prática do delito, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo: 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO’ (HC n. 220.646-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022). 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte reconhece que ‘o reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório’ (HC 104404, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, j. 21.09.2010). Precedentes.



    2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus.



    3. Agravo regimental desprovido’ (HC n. 188.760-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.4.2021). 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE DA CONDENAÇÃO, PORQUE BASEADA UNICAMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA DO CRIME CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas, especialmente as declarações de testemunhas, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória.



    2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, é providência incompatível com os estreitos limites do Habeas Corpus.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento’ (HC 
n. 160.842-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    16. Como assentado na decisão impugnada, as instâncias ordinárias afirmaram haver acervo probatório suficiente para reconhecimento da prática do crime de estupro de vulnerável, pelo que a pretendida absolvição do paciente, nesta instância, exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo: 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO: INCABÍVEL. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA.



    1. A ausência de análise pelas instâncias antecedentes de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas per saltum por esta Suprema Corte. Ademais, não verificada circunstância a autorizar a concessão de ordem de ofício.



    2. O revolvimento de fatos e provas é providência incabível na via estreita do habeas corpus. (…)



    4. Agravo regimental a que se nega provimento’ (HC 
n. 214.291-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.2.2023). 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. 



    1. Habeas Corpus é ‘ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Mi